Tribunal: STF
Processo: HC 182221
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Nélio Roberto Seidl Machado e outro, em favor de Luiz Felipe Paranhos de Macedo Pimentel Duarte, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 82.418/RJ.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Luiz Felipe Paranhos de Macedo Pimentel Duarte e João Pedro Borges contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 
    Consta dos autos que os recorrentes foram denunciados pela prática do crime previsto no art. 68 da Lei n. 9.605/98. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem em acórdão assim ementado: 
    […]
    No presente recurso, sustenta que a denúncia é inepta, uma vez que não descreve as elementares do tipo penal em comento “obrigação de relevante interesse ambiental” e “dever legal ou contratual”. 
    Aduz que a conduta supostamente criminosa imputada aos pacientes consistente na omissão em construir canaletas para evitar despejo de efluentes na rede pluvial mostrava-se despicienda, ao passo que já havia rede de esgoto diretamente ligada ao local da obra. 
    Requer, assim o trancamento da Ação Penal n. 0072295-71.2016.8.19.0001. 
    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso, conforme parecer de fls.303/311. 
    A medida cautelar incidental pleiteada às fls. 332/337 foi indeferida nos termos da decisão de fls. 345/346. 
    É o relatório. (eDOC 5)
    No STJ, o recurso ordinário em habeas corpus não foi provido. 
    Nesta Corte, a defesa afirma que o paciente “se encontra processado e condenado, sem culpa formada, por infringência à norma penal em branco cuja necessária complementação normativa jamais foi mencionada pela acusação, em cabal transgressão ao princípio da legalidade estrita, bem como ao do contraditório e da ampla defesa.”
    Alega que “a ilegalidade apontada na ordem de habeas corpus impetrada cinge-se, justamente, ao fato de a referida acusação não ter sido integralizada 3 pela necessária norma complementadora, imprescindível para a compreensão das elementares do tipo, quais sejam, a identificação da “obrigação de relevante interesse ambiental” advinda de “dever legal ou contratual”.
    Pontua que “o Órgão Acusador se absteve de sequer indicar a indispensável norma complementar que teria sido violada, impossibilitando à Defesa o conhecimento do “dever legal ou contratual” infringido, bem assim a “obrigação de relevante interesse ambiental” desatendida na espécie.”
    Assevera que “pode-se ler e reler a denúncia para se constatar que a acusação em nenhum momento indicou ou apresentou as necessárias “normas técnicas que deixaram de ser cumpridas” no tocante à imputação do artigo 68 da Lei 9.605/98, sendo certo que o acórdão impugnado tampouco as mencionou, porque inexistentes.”
    Requer “o reconhecimento da imprestabilidade formal da denúncia, fazendo cessar, na espécie, o vilipêndio à legalidade estrita, bem assim ao contraditório e à ampla defesa.”
    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido. (eDOC 9)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o presente writ, apresentado em 4.3.2020, impugna acórdão proferido pelo STJ transitado em julgado em 22.2.2019, por meio do qual debateu-se sobre a validade de denúncia.
    Registro, ainda, que a Procuradoria-Geral da República se atentou para o fato de que o paciente já foi condenado, com sentença confirmada pelo Tribunal de Justiça. (eDOC 9, p. 3)
    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que a superveniência da sentença condenatória prejudica a impetração pela qual se busca o trancamento do processo penal. Cito, a propósito, recentes precedentes de ambas as Turmas: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PELA INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 176.206, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.3.2020)
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. ARTIGO 1º, I, DA LEI Nº 8.176/91. PRETENDIDO TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INEXISTÊCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018; e HC 161.764-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019. 2. In casu, a instância a quo, ao negar a pretensão autoral, deixou de enfrentar o mérito do habeas corpus lá impetrado, porquanto “a superveniente prolação de sentença condenatória torna superada a alegação de inépcia da denúncia”. 3. A superveniência de decisão condenatória torna inviável o pleito de trancamento da ação penal. Precedentes: HC 133.130-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/4/2018; HC 129.577-AgR/RS, rel. min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental desprovido” (HC 169.313-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.8.2019). 
    Ainda que tenha manifestado ressalvas à perda de objeto da impetração em razão de superveniência da sentença, penso que neste caso concreto a tese de inépcia da denúncia em realidade seria relacionada à eventual atipicidade da conduta, diante do surgimento da condenação. 
    Contudo, a sentença condenatória e o acórdão apresentam fundamentos não enfrentados pelos impetrantes, de modo que não se verifica ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem em tais termos, nos limites cognitivos desta impetração.
    Além disso, embora o impetrante alegue que o paciente não sabia qual norma complementar teria descumprido – onde residiria a invalidade da denúncia - o acórdão condenatório registrou que “posteriormente ao ilícito descrito na Denúncia, ocorrido em 01/08/2012, os denunciados tomaram providências, a fim de cessar a lesão ao meio ambiente, juntando preteritamente documentação, em sede de defesa prévia, no ano de 2016 (pasta 173 e 172, nessa ordem)”. (eDOC 9, p. 4)
    Portanto, nos limites cognitivos desta via, não se verifica ilegalidade manifesta nos fundamentos assentados pelas instâncias inferiores.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente